Tribunal: TJSP
Processo: 1011741-67.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autora que alega desconhecimento do débito inscrito em cadastro de inadimplentes em seu nome – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de relação jurídica havida entre as partes – Litigância de má-fé – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pela autora, que se utilizou do processo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autora que alega desconhecimento do débito inscrito em cadastro de inadimplentes em seu nome – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de relação jurídica havida entre as partes – Litigância de má-fé – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pela autora, que se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Sanção corretamente aplicada – Inteligência do art. 80 do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011741-67.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FABIANE
SILVA NASCIMENTO, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011741-67.2017.8.26.0602 - Sorocaba
2
VOTO No: 29955
APEL.No: 1011741-67.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : FABIANE SILVA NASCIMENTO
APDO. : CLARO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Autora que alega desconhecimento do débito inscrito em
cadastro de inadimplentes em seu nome Insubsistência
Elementos constantes dos autos que demonstram a existência
de dívida oriunda de relação jurídica havida entre as partes
Litigância de má-fé Caracterização - Alteração da verdade
dos fatos pela autora, que se utilizou do processo para atingir
objetivo ilegal - Sanção corretamente aplicada Inteligência do
art. 80 do Código de Processo Civil
Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido, com aplicação
do art. 85 do novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a
majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
95/98,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de débito movida em face da apelada,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00
(art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC), observada a gratuidade de
justiça a ela conferida, imputando-lhe, ainda, o ônus de
arcar com a multa por litigância de má-fé no importe
correspondente a um salário mínimo vigente à época da
fixação, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a ser
contado desde o trânsito em julgado da sentença.
Afirma (fls. 102/135) que a decisão não pode
prosperar, alegando, em suma, que a apelada não comprovou,
como lhe competia, a existência da dívida que ensejou a
inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos de
crédito, ressaltando que os documentos apresentados não
servem para tanto; que a apelada também não apresentou a
notificação prévia de que trata o art. 43, § 2°, do CDC;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011741-67.2017.8.26.0602 - Sorocaba
3
que, nessas circunstâncias, de rigor o acolhimento da
pretensão inicial, com a condenação da recorrida ao
pagamento das verbas de sucumbência; que, além disso, não
tem cabimento a condenação da apelante no tocante à multa
por litigância de má-fé, uma vez que não há prova de que a
apelante tenha agido com dolo, até porque ela apenas
ingressou no Judiciário no exercício do seu legítimo
direito de ação, com o objetivo de rechaçar ilegalidade
cometida pela apelada contra o seu nome em razão de dívida
inexistente; que, caso não seja este o entendimento, o
valor da multa seja reduzido.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 138/145),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 149),
dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária da
gratuidade de justiça (fls. 30).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 151).
É o relatório.
A r. sentença merece ser confirmada.
Isso porque, no caso em tela, os elementos
constantes dos autos, de fato, não autorizam o acolhimento
do pedido inicial.
A apelante ingressou com a presente demanda
alegando desconhecer a origem do débito no valor de R$
683,88, apontado em cadastro restritivo de crédito (fls.
29), e a apelada, por sua vez, sustenta a existência de
relação jurídica entre as partes em virtude do contrato de
prestação de serviços de TV por assinatura, telefonia e
internet, bem como o inadimplemento da apelante, em
decorrência do não pagamento das faturas vencidas no
período de 10/07/2013 a 10/09/2013 (fls. 69/71).
A
apelante
não
ofereceu
qualquer
impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011741-67.2017.8.26.0602 - Sorocaba
4
razoável em relação aos documentos juntados com a
contestação, tanto que sequer negou haver contratado ou
utilizado os serviços descritos nas faturas de fls. 69/71,
limitando-se apenas a alegar que os documentos não são
hábeis a comprovar a licitude da anotação de
inadimplemento, o que não é o bastante para afastar a
regularidade do apontamento.
Como bem salientou a MMa. Juíza prolatora: “A ré
apresentou nos autos as telas de fls. 41/42, as quais informam,
pormenorizadamente, os planos e linha contratados pela parte
autora, bem como o histórico de débitos pagos e pendentes, assim
como parcelamentos, corroborando a existência da contratação, da
prestação dos serviços e dos débitos dela decorrentes, assim
como o respectivo inadimplemento pela parte autora“.
Não bastasse isso, como já mencionado, a apelada
juntou ao feito as faturas de fls. 69/71, encaminhadas
inclusive para o mesmo endereço residencial da apelante
informado na petição inicial, que explicam de forma
pormenorizada a efetiva prestação dos serviços instalados
no referido imóvel.
Além disso, verifica-se que a data do débito
anotado no rol dos maus pagadores é a mesma daquela
indicada na fatura de fls. 69, qual seja, 10/07/2013, época
em que se iniciou o sucessivo registro de inadimplência do
contrato de prestação de serviços em discussão (que
abrangeu também as faturas vencidas em agosto e setembro de
2013 fls. 70/71), o que resultou uma dívida no montante
de R$ 683,88, valor este que corresponde exatamente àquele
que foi objeto da restrição creditícia ora discutida.
Diante de todo este contexto, diferentemente do
argumentado pela apelante, não há dúvida de que a apelada
demonstrou satisfatoriamente a origem exata da dívida em
discussão e, portanto, a existência dos fatos ensejadores
do apontamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011741-67.2017.8.26.0602 - Sorocaba
5
As alegações da apelante, por sua vez, não se
afiguram capazes de infirmar a documentação trazida aos
autos, de sorte que, não havendo prova alguma do pagamento
do valor tido por inadimplido, ela não tem mesmo nenhuma
razão para pretender a declaração de inexistência do débito
em questão.
De outro lado, deve ser salientado, ainda, que,
embora a notificação prévia do devedor quanto à negativação
de seu nome seja obrigatória, incumbe à empresa mantenedora
do cadastro de proteção ao crédito promover a referida
notificação, e não ao credor, conforme dispõe a Súmula 359
do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Nessas circunstâncias, tem-se que a apelada agiu
em exercício regular de direito ao promover a anotação do
nome da apelante no cadastro de inadimplentes.
Por último, a pena por litigância de má-fé foi
muito bem aplicada, uma vez que, consideradas as
circunstâncias dos autos e a farta prova documental acerca
da origem do débito, que a apelante inicialmente alegou
desconhecer, ficou evidente que ela alterou a verdade dos
fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal, prática essa que deve ser coibida.
Diante disso, incurso a apelante no estabelecido
pelo art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, deve
mesmo arcar com a pena por litigância de má-fé.
Ao ajuizar a presente ação sem qualquer elemento
convincente,
a
apelante
agiu
de
forma
temerária,
precipitada, arriscada, contribuindo, inclusive, para um
maior afogamento de um Judiciário já abarrotado de demandas
repetitivas ou inúteis, vindo a retardar ainda mais o
andamento dos processos daqueles que realmente necessitam
de uma prestação jurisdicional efetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011741-67.2017.8.26.0602 - Sorocaba
6
No caso, claro está que a apelante ajuizou a ação
em patente abuso do direito de demandar, formulando
pretensão destituída de fundamento, visando eximir-se de
dívida assumida, de sorte que a pena a ela imposta, por
acertada, deve ser mantida.
Não se olvide que “quem litiga com má-fé prejudica
não só a parte adversa, mas a todo o sistema processual”
(Teresa
Arruda
Alvim
Wambier
e
outros,
Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2a ed.,
2016, p. 287).
Assim, a multa aplicada por litigância de má-fé
deve ser mantida, inclusive no montante arbitrado em
primeiro grau, que nada tem de excessivo, considerando o
limite estabelecido no art. 81, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Em vista disso, o decreto de improcedência era
mesmo de rigor e, na forma prevista pelo art. 85, §§ 1o e
11, do CPC, ficam majorados para R$ 1.500,00 os honorários
advocatícios dos patronos da parte apelada, com atualização
a partir desta data, observada a gratuidade de justiça
conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator